Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-07.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001617-07.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAO PEREIRA DE AZEVEDO Advogado(s): EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PACTUADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. O Apelante sustenta a ocorrência de descumprimento contratual, pois a instituição financeira Apelada aplicou taxa de juros remuneratórios (1,56% a.m.) superior àquela expressamente pactuada no instrumento negocial (1,50% a.m.). A sentença recorrida afastou a pretensão, ao fundamento de que a taxa praticada não seria abusiva quando comparada à média de mercado. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar: a) a ocorrência de descumprimento contratual pela cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao ajustado entre as partes; b) o direito à restituição dos valores pagos a maior, definindo-se sua forma (simples ou em dobro) à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS; c) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da conduta da instituição financeira; d) o regime de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação, considerando a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao expressamente previsto no contrato configura inequívoco descumprimento da obrigação por parte da instituição financeira, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A controvérsia central não reside na abusividade da taxa frente à média de mercado, mas na inobservância do que foi acordado, tornando imperativa a adequação da cobrança ao limite contratual de 1,50% ao mês. 4. Reconhecida a cobrança indevida, a restituição dos valores pagos a maior é medida de rigor. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da demonstração de má-fé para as cobranças realizadas a partir de 30 de março de 2021. Para os pagamentos indevidos anteriores a essa data, a restituição em dobro depende da comprovação de má-fé, a qual não se verifica no caso concreto, devendo a devolução ocorrer de forma simples. 5. A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não configura dano moral in re ipsa. Sem a demonstração de ofensa a direito da personalidade ou de repercussão externa grave, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a situação caracteriza mero aborrecimento, não ensejando o dever de indenizar. 6. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, estabeleceu a taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora nas obrigações decorrentes de responsabilidade civil. Tal índice deve incidir sobre os valores a serem restituídos a partir de cada pagamento indevido, conforme entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP). IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença. Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 406, 422, 876 e 884 do Código Civil; Arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 355, I, 487, I, e 1.010, III, do Código de Processo Civil; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJSP, REsp 1.795.982/SP; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0502940-87.2018.8.05.0080, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 02/04/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação cível nº 8001617-07.2023.8.05.0172, em que figuram como Apelante ADAO PEREIRA DE AZEVEDO e como Apelado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA